Tribunal: TJBA
Processo: 8031075-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031075-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIENE ALMEIDA DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
FABRICIO GONCALVES FRANCA CARVALHO

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1132/STJ. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de bem móvel, com fundamento na suposta constituição em mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, por motivo de área não atendida pelos Correios, impede a constituição em mora do devedor, inviabilizando o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora é requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

4. Nos autos, a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “não procurado”, sem tentativa de entrega, em virtude da ausência de cobertura da ECT na localidade.

5. A ausência de envio da correspondência ao endereço previsto contratualmente afasta a aplicação da tese fixada no Tema 1132 do STJ, segundo o qual basta o envio da notificação, independentemente do recebimento.

6. Diante da ausência de comprovação da mora, não se admite a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para garantir à agravante o direito de permanecer na posse do veículo até o julgamento final do recurso.

Tese de julgamento: “1. A ausência de envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, por ausência de cobertura da ECT, inviabiliza a comprovação da mora do devedor. 2. Não se aplica o Tema 1132 do STJ quando sequer houve o envio da notificação. 3. A ausência de constituição em mora obsta o deferimento da liminar de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 1.015, I; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.05.2024; TJBA, Apelação nº 8005696-17.2023.8.05.0079, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 19.08.2024; TJ-SP, AI 2134024-91.2024.8.26.0000, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, j. 27.05.2024; TJ-RS, AC 5008369-76.2023.8.21.0018, Rel. Des. Jorge Luís Dall'Agnol, j. 18.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8031075-32.2025.8.05.0000, originários da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha/BA, tendo, como Agravante, LUCIENE ALMEIDA DOS SANTOS LIMA e, como Agravada, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ____________ de 2025

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA